Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. VAZAMENTO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA EM PRAZO INFERIOR À 48H. DANO À COLETIVIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA PELA USUÁRIA. MULTA CABÍVEL. RESOLUÇÃO ADASA No 03/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Francisca Candida Pereira Damaceno (Id. 79562611) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Id. 79562599), que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 79562570) narrou que, em setembro de 2023, recebeu notificação da CAESB determinando que alterasse o local de instalação do padrão de água da residência, deslocando-o da área interna do muro para o portão. 2.1. Relatou que, para atender à exigência, contratou um pedreiro, o qual, ao preparar a base para o hidrômetro, acabou danificando acidentalmente o cano externo do imóvel, ocasionando um vazamento. 2.3. Aduziu que entrou em contato imediatamente com a concessionária para solucionar o problema, ressaltando tratar-se de situação emergencial, porém foi informada de que seria necessário realizar um agendamento, que foi atendido somente após 31h (trinta e uma horas). 2.4. Sustentou que, em 22/09/2023, foi realizada vistoria pela concessionária, que identificou dano na rede de distribuição e, por esse motivo, emitiu o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI-82166), que ensejou na Notificação de Infração impondo multa de R$ 2.394,00 por “Intervenção Indevida na rede de abastecimento de água”. 2.5. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do débito e inexigibilidade de qualquer cobrança relativa a essa multa.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79562599), afirmou que apesar do vazamento ter sido gerado por um caso fortuito, este não foi ocasionado pela concessionária demandada. 3.1. Acrescentou que a cobrança da multa advém do exercício de seu legítimo direito, razão pela qual julgou improcedente o pedido autoral.
4. Em suas razões recursais (Id. 79562611) a recorrente verbera, em síntese, que diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica em relação à CAESB, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. 4.1. Ademais, sustenta que houve falha na prestação do serviço da recorrida ao exigir que a recorrente efetuasse a alteração do hidrômetro sem qualquer supervisão ou alerta sobre os riscos envolvidos. 4.2. Acrescenta que o caso fortuito não exime a responsabilidade objetiva da recorrida, e que a multa aplicada é desproporcional ao dano causado e configura enriquecimento sem causa da recorrida. 4.3. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 79562614), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que é incabível a inversão do ônus da prova e que a recorrida apresentou os documentos comprobatórios suficientes. 5.2. Ressaltou a legalidade da cobrança da multa e a responsabilidade objetiva do consumidor no tocante à atuação irregular quanto à instalação do hidrômetro.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido, posto que a recorrente é representada por advogado dativo, conforme Programa Justiça Mais Perto do Cidadão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a usuária de água e esgotamento sanitário comete infração em razão de danos à rede de distribuição, ainda que gerados por funcionário por ela contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção ao demonstrativo de recebimento de aposentadoria colacionado aos autos (Id. 79562607) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova será admitida quando a parte requerente comprovar sua hipossuficiência ou quando for verossímil sua alegação. 10.1. Ademais, o art. 14, do CDC, por sua vez, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 10.2. Ocorre que, embora a relação seja, de fato, consumerista, não há situação de hipossuficiência ou disparidade substancial na capacidade probatória das partes, tampouco demonstração mínima de falha na prestação do serviço, que corroborem a necessidade de inversão do ônus da prova.
11. O art. 1o, da Lei Distrital no 5.618/2016 preceitua que “sempre que seja notificada da existência de vazamentos de água, a concessionária de serviços públicos responsável pelo abastecimento é obrigada a efetuar a reparação no prazo máximo de 48 horas”.
12. Outrossim, o parágrafo único, do art. 11, da Resolução da ADASA no 14/2011, prevê que “o usuário é responsável por danos causados a pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações da unidade usuária ou de sua má utilização”, e o art. 13 acrescenta que “o usuário é responsável, na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia do hidrômetro e de outros dispositivos do prestador de serviços instalados na unidade usuária”.
13. No caso em apreço, conforme fatos e provas colacionadas aos autos, funcionário contratado pela usuária dos serviços de água e esgoto, ora recorrente, danificou a rede de distribuição no momento em que realizava a troca do padrão de água, fato que ocasionou um vazamento de grande volume de água e, consequentemente, gerou danos à coletividade. 13.1. A situação em comento configura infração contra o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nos termos da Resolução da ADASA no 03/2012, e enseja na aplicação de multa em face do infrator.
14. Conforme legislação aplicável e supramencionada, o dano foi causado pela usuária, e a concessionária promoveu o reparo em prazo inferior a 48h (quarenta e oito horas), porquanto, a aplicação da multa é legítima e configura o exercício regular do direito pela prestadora de serviços públicos. 14.1. Nesse diapasão, a sentença não merece qualquer reforma.
15. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem promoveu nomeação de patrono dativo para representar a parte autora na fase recursal (Id. 79562605). 15.1. A fixação dos honorários pelo juízo ad quem, competente para apreciar o recurso, deve observar a complexidade da demanda, o grau de zelo, a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à prestação do serviço, bem como as particularidades do caso concreto, conforme o caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022. 15.2. No presente caso, observado que a atuação do procurador nomeado restringiu-se à apresentação das razões do recurso inominado, e as peculiaridades do caso, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado. 15.3. Ressalta-se que a expedição da correspondente certidão fica delegada ao juízo a quo, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 16.1. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Tese de Julgamento: O usuário dos serviços de água e esgotamento sanitário que causar danos à rede de distribuição e, subsequentemente, à coletividade, será responsabilizado e deverá pagar multa pela infração cometida, nos termos da Resolução da ADASA no 03/2012.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 2o, 3o, 6o, inciso VIII e 14, CDC; art. 1o, da Lei Distrital no 5.618/2016; art. 11 e 13, da Resolução da ADASA no 14/2011.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.